Tribunal: TJMT
Processo: 0500120-72.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500120-72.2015.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.836.847/0001-12 (RECORRIDO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUST E TUSD. COBRANÇA NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. VIGÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. SEGURANÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por empresa contribuinte, determinando à autoridade coatora a abstenção da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) nas contas de energia elétrica de suas unidades consumidoras, até 29/05/2024, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986.

2.

A liminar foi deferida em 26/01/2016, manteve-se vigente até a sentença e, após sobrestamento para aguardar a definição da controvérsia pelo STJ, os autos retornaram ao curso normal após a publicação do acórdão paradigma.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ, permanece válida a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, no período em que vigente liminar concedida anteriormente ao marco temporal fixado (27/03/2017), e se o restabelecimento da cobrança é possível a partir da publicação do acórdão em 29/05/2024.

III. Razões de decidir
4. O STJ firmou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, quando cobradas diretamente do consumidor final.
5. No julgamento do Tema 986, houve modulação de efeitos para preservar decisões liminares deferidas até 27/03/2017, desde que ainda vigentes, autorizando a exclusão das referidas tarifas até a publicação do acórdão (29/05/2024).
6. A liminar deferida à impetrante foi concedida em 26/01/2016 e permaneceu válida até a sentença, o que atrai a aplicação da modulação.
7. Assim, é legítima a manutenção da exclusão do ICMS sobre TUST e TUSD até 29/05/2024, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Sentença ratificada, sob reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS é válida até 29/05/2024, nos casos em que tenha sido concedida tutela provisória vigente antes de 27/03/2017, conforme modulação dos efeitos fixada no Tema 986/STJ.
2. A partir de 29/05/2024, é legítima a cobrança do ICMS com a inclusão das referidas tarifas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CPC, art. 927, § 3o; L. no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986/STJ).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
J.M. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.
em face do ato indigitado coator de lavra do Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, para

determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) até a data de 29/05/2024, nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 986”.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela retificação da Sentença, de forma que o Ente Estaudal, por força de liminar deferida em 26/01/2016, se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição e de Transmissão (TUSD/TUST) da Unidade Consumidora da Impetrante até a data da publicação do Tema 986, a saber, 29/05/2024, quando, então poderá passar a incluir o ICMS na TUSD e na TUST, à luz da orientação do STJ (id. 310099363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se
Remessa Necessária da Sentença
, prolatada pelo Juízo da Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) até a data de 29/05/2024, nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 986” (id. 306720365).

Denota-se dos autos que
o
presente feito decorre de Mandado de Segurança impetrado em 2015 pela empresa J.M. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., visando declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) nas contas de energia elétrica de três unidades consumidoras.

A liminar foi concedida em 26/01/2016, impedindo a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD. Em 01/07/2019, o processo foi sobrestado à espera do julgamento dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ).

Após o julgamento do Tema 986 pelo STJ, foi reconhecida a possibilidade de inclusão das tarifas TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, sendo modulados os efeitos da decisão para assegurar que, até 27 de março de 2017, estariam mantidos os efeitos das decisões liminares que beneficiavam os consumidores, permitindo o recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas na base de cálculo.

O Magistrado singular ao analisar os pedidos, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) até a data de 29/05/2024, nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 986 (id. 306720365).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

Logo, foram resguardados os efeitos de decisões judiciais que, até 27/03/2017, tenham deferido tutela provisória de urgência ou de evidência, desde que ainda vigentes, autorizando o recolhimento do ICMS com exclusão das referidas tarifas da base de cálculo.

No caso em exame, observa-se que a liminar foi deferida em 26/01/2016, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da SEFAZ/MT, o qual determinava a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica das unidades consumidoras indicadas. A sentença de mérito confirmou a liminar e concedeu a segurança.

Nota-se, portanto, que a tutela provisória foi deferida em data anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Superior, isto é, 27/03/2017, e manteve-se vigente até a prolação da sentença de primeiro grau.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a necessidade de adequação da decisão às balizas estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Assim a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS mostra-se legítima no período compreendido entre 26/01/2016, data do deferimento da liminar, e 29/05/2024, data da publicação do acórdão proferido no julgamento dos recursos repetitivos.

A partir deste marco, incide plenamente o novo entendimento jurisprudencial, restabelecendo-se a incidência do imposto sobre todas as parcelas integrantes do serviço de fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas relativas à transmissão e à distribuição.

Dessa forma, impõe-se a ratificação da sentença prolatada em primeiro grau, que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) até a data de 29/05/2024, nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 986.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025